Tribunal: TJSP
Processo: 2069076-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Seguro. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais. O recurso deveria ter sido interposto contra a decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e causou o suposto gravame. Não tendo a parte, no momento oportuno, manifestado o seu inconformismo por meio de recurso a esta E. Corte, operou-se a preclusão, uma vez que o pedido de reconsideração ou a

Ementa:
Seguro. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais. O recurso deveria ter sido interposto contra a decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e causou o suposto gravame. Não tendo a parte, no momento oportuno, manifestado o seu inconformismo por meio de recurso a esta E. Corte, operou-se a preclusão, uma vez que o pedido de reconsideração ou a reiteração do requerimento não interrompem ou suspendem o prazo peremptório previsto em lei.

Recurso não conhecido.